Tribunal: TJDFT
Processo: 0703873-60.2017.8.07.0014
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0703873-60.2017.8.07.0014 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MARILDA DE PAULA SILVEIRA, HEFFREN NASCIMENTO DA SILVA AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL D E S P A C H O Intime-se a parte agravada para, querendo, se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre o agravo interno. Publique-se. Brasília, DF, em 18 de janeiro de 2022 17:38:00. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator